Tribunal: TJDFT
Processo: 0756633-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0756633-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: EVA MARCAL DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: HIGOR MARCAL DE LIMA LUDGERO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A em face de decisão proferido pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0764468-83.2025.8.07.0001, concedeu tutela para determinar a autorização e custeio da internação da agravada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Narra que a agravada é beneficiária do plano de saúde agravante sendo portadora de Doença e Alzheimer, Diabetes tipo 1, Infarto Agudo do Miocárdio e Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, gerando-lhe limitações e dependência total, tendo sido prescrita internação domiciliar, assim, a decisão agravada determinou a autorização e custeio da internação nos termos das prescrições médicas. Destaca que os relatórios médicos citados na decisão são de pelo menos dois anos, não sendo possível sua utilização para concessão da tutela. Explica que tendo sido realizada avaliação pela equipe médica de enfermagem, a agravante não identificou a necessidade de disponibilidade de técnico de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas, conforme Tabela NEAD juntada aos autos, afastando, assim, sua obrigação na internação domiciliar. Discorre sobre sua rede credenciada, capaz de realizar os atendimentos necessários. Aduz que a cláusula 4.1 do contrato exclui a cobertura da internação domiciliar. Tece considerações sobre o dever do Estado, não podendo o plano de saúde ser um substituto do Sistema Único de Saúde. Colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido conforme ID 79850576. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 259627310 nos autos de origem): Defiro a tramitação prioritária do feito (a autora é pessoa idosa com mais de 80 anos de idade e portadora de doença grave). Anote-se. Nomeio a pessoa de HIGOR MARÇAL DE LIMA LUDGERO, procurador da demandante, como Curador da autora para os fins deste processo, em razão do estado de incapacidade noticiado. Já anotado como representante legal. Anote-se ainda a intervenção do Ministério Público (CPC, art. 178, II). Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência formulada por EVA MARÇAL DE LIMA, representada por Higor Marçal de Lima Ludgero, em desfavor de SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. (MEDSÊNIOR), consistente na determinação à ré que, no prazo de 24 horas, autorize e custeie o procedimento completo de home care em favor da autora, nos termos indicados pelo médico assistente nos relatórios médicos de ID 258454312 - Pág. 1, 258454313 - Pág. 1 e 258454314 - Pág. 1, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Narra que é pessoa idosa com 85 anos e beneficiária do plano de saúde MedSênior sob o no de carteirinha 803570, possuindo quadro clínico de extrema gravidade e complexidade, com um longo histórico de patologias que a tornam totalmente dependente de cuidados especializados e contínuos. Aduz que, desde 2018, foi diagnosticada com Doença de Alzheimer (CID-G30), em fase avançada e progressiva, de provável origem mista (Alzheimer + Vascular), conforme Relatório Médico. Além disso, possui diabetes tipo 1 (CID-E11.0), Infarto Agudo do Miocárdio (CID-I25.0) e Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (CID-I69.4) com sequelas motoras e cognitivas significativas, incluindo paresia no hemicorpo esquerdo, ocasionando a impossibilidade de falar. Assenta que os laudos médicos apresentados demonstram a deterioração progressiva de sua saúde, com a formação de encefalomalácia/gliose, obstruções significativas na artéria vertebral esquerda e bulbo carotídeo esquerdo, e atrofia dos hipocampos e regiões mesiais temporais, apresentando hiperglicemia e encontra-se em estado pré-dialítico, além de ter desenvolvido espasticidade motora e rigidez completa da perna direita. Assevera que, atualmente, está acamada ou em cadeira de rodas, necessitando de auxílio 24 horas por dia para todas as atividades instrumentais e de vida diária, como alimentação, banho, higiene pessoal e administração de medicações, sendo que sua comunicação é severamente comprometida, com perda da linguagem, havendo risco de broncoaspiração devido à hipotonia dos órgãos fonoarticulatórios e deglutição de saliva espontânea, decorrente de disfagia severa cuja alimentação precisa ser líquida e pastosa, não tolerando alimentos sólidos. Sustenta ainda que, diante da gravidade do quadro, e com o parecer médico indicando alto risco de morte súbita em caso de procedimentos invasivos, a família e os médicos verificaram que a única alternativa para a situações é um tratamento conservador em casa, tendo a equipe médica responsável, incluindo o neurologista Dr. Carlos Enrique Uribe Valencia (CRM-DF 19069) e o médico Ricardo Lopez Alanis (CRM-DF 13509-GO19851), prescrito a necessidade de Home Care integral, abrangendo acompanhamento de médico, enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia domiciliares, além de cuidador 24 horas e insumos e medicamentos. Ocorre que, em 24 de outubro de 2025, por meio de seu procurador e neto, Higor Marçal de Lima Ludgero, foi protocolado junto à ré um termo de solicitação de cuidados em regime de home care integral para a Sra. Eva Marçal de Lima. No entanto, em 29 de outubro de 2025, a ré emitiu um COMPROVANTE DE NEGATIVA DE COBERTURA ASSISTENCIAL, negando o pedido de home care integral sob a justificativa de "Exclusão contratual – Cláusula IV, item 4.1". A inicial veio acompanhada dos documentos necessários, quais sejam a cópia dos documentos pessoais e de fotos, dos exames e relatórios médicos, da carteirinha do plano de saúde, do termo de solicitação de home care e da negativa. É o relatório do essencial. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência - uma das modalidades de tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, a qual rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda há de ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma exauriente, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza antecipatória, pois que vocacionado a obter a antecipação dos efeitos da tutela final. Compulsando com acuidade o caderno processual, vislumbro a probabilidade do direito da autora, já que comprova ser portadora de Alzheimer com diagnóstico de demência, encontrando-se em curso de tratamento cardíaco, neurológico e geriátrico, com indicação médica de tratamento domiciliar multidisciplinar (ID 258454312 - Pág. 1, 258454313 - Pág. 1 e 258454314 - Pág. 1), estando com o plano de saúde vigente e com o pagamento das mensalidades em dia aparentemente em dia, já que não foi este o motivo da negativa. De outro lado, o perigo de dano é representado pela possibilidade de agravamento do quadro clínico da autora em razão da falta de assistência adequada nos termos dos relatórios médicos, destacando o relato médico de risco de morte súbita (ID 258454305 - Pág. 1). Além disso, aplicáveis ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente aquelas que visam impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4o), nos moldes do Enunciado Sumular no 469 do Colendo STJ. Em abono o julgado: Direito à saúde. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Internação domiciliar. Home care. Tutela de urgência. Recurso provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar de reabilitação (home care) por plano de saúde de autogestão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência a fim de obrigar a agravada a prestar o serviço de internação domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece como abusiva cláusula contratual que veda a internação domiciliar quando há recomendação médica clara. 4. O relatório médico aponta necessidade de cuidados especializados, como uso de cama hospitalar, troca de sondas, controle infeccioso, suporte medicamentoso e acompanhamento multidisciplinar. 5. A pontuação da tabela NEAD não é obrigatória nem suficiente para afastar a prescrição médica, sendo ilegítima a recusa do tratamento com base exclusiva nesse critério. 6. A verossimilhança das alegações e o perigo de mora estão presentes, diante da reincidência de internações e da fragilidade do estado de saúde do agravante. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.107.542/RJ, 4a Turma, j. 03/10/2022. STJ, AREsp 2.034.625/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 31/03/2025. STJ, AgInt no REsp 2.039.743/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09/10/2023. TJDFT, Acórdão 1976635, 3a Turma Cível, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 06/03/2025. TJDFT, Acórdão 1973566, 4a Turma Cível, Rel. Mário-Zam Belmiro, j. 20/02/2025. TJDFT, Acórdão 1952103, 8a Turma Cível, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 03/12/2024. TJDFT, Acórdão 1805513, 8a Turma Cível, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 23/01/2024. (Acórdão 2070411, 0732993-15.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 05/12/2025.) Logo, em análise perfunctória, própria desta fase do processo, depreende-se que, em princípio, afigura-se abusiva a negativa do plano de saúde autorizar e custear o procedimento. Por fim, registre-se que a medida é plenamente reversível, porquanto caso a ré sagre-se vitoriosa poderá promover a cobrança dos valores desembolsados para custear o tratamento da autora. Ante o exposto, presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida, CONCEDO a tutela provisória de urgência para determinar à parte requerida que, no prazo de 24 horas, autorize e custeie o procedimento completo de home care em favor da autora, nos termos indicados pelos médicos assistentes nos relatórios médicos de ID 258454312 - Pág. 1, 258454313 - Pág. 1 e 258454314 - Pág. 1, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. No caso em análise, discute-se a legitimidade da negativa da cobertura da internação domiciliar. Inicialmente, importante delinear a legislação aplicada ao caso. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). Além disso, aplica-se a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. § 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. Especificamente sobre internação domiciliar, a Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelece: Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes. (Destaquei) Assim, a lei de regência não prevê a obrigatoriedade no fornecimento do serviço de internação domiciliar, e na mesma linha a Agência Nacional de Saúde Suplementar não incluiu no seu rol de procedimentos e eventos que constituem a referência básica para cobertura assistencial mínima a cobertura do tratamento domiciliar. A partir do art. 13, caput e parágrafo único da RN no 465/2021 da ANS, conclui-se que a internação domiciliar pode ser objeto de previsão contratual ou de negociação entre as partes, ou poder ser oferecida pela operadora, mesmo sem previsão contratual, em substituição à internação hospitalar. Assim, entendo que, na ausência de previsão legal ou contratual, a operadora de plano de saúde não pode ser compelida à prestação de serviço de internação domiciliar, devendo ser preservado o equilíbrio da relação contratual estabelecida entre as partes. No caso em análise, o contrato exclui a cobertura da internação domiciliar, conforme informado na petição do recurso. Além disso, realizada avaliação pela Tabela NEAD, verificou-se a pontuação 8 que prevê atendimento domiciliar multiprofissional, mas não internação domiciliar. Para mais, tem razão a agravante, o único relatório médico recente foi juntado após a análise da tutela. Portanto, no caso em análise, necessária dilação probatória para melhor análise da questão. Assim, em análise preliminar, considerando a exclusão contratual e a avaliação realizada pela Tabela NEAD, necessária a concessão do efeito suspensivo do recurso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA LIMINAR DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. ATENÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a fornecer tratamento domiciliar (home care), incluindo enfermagem vinte e quatro horas, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, medicamentos, insumos e alimentação, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde ao fornecimento de assistência domiciliar prescrita por médico assistente, diante da expressa exclusão contratual e ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Demonstrada a existência de cláusula contratual que exclui expressamente a cobertura de atendimento domiciliar, incluindo internação, fornecimento de medicamentos, insumos e serviços de enfermagem em domicílio, não se configura abusiva a negativa do plano de saúde quando inexiste obrigação legal ou contratual para tanto. 4. A Lei. 9.656/1998 e a Res. ANS n. 465/2021 não impõem cobertura obrigatória para atenção domiciliar, sendo facultado às operadoras ofertá-la mediante previsão contratual. 5. A disponibilização de Programa de Gerenciamento de Crônicos (PGC) pela operadora por mera liberalidade não gera obrigação de custeio de itens excluídos contratualmente. 6. A Lei. 14.454/2022 admite flexibilização da regra da taxatividade do rol da ANS apenas em hipóteses excepcionais, mediante comprovação de eficácia do tratamento e recomendação por órgãos técnicos, o que não se verifica no caso concreto. 7. Legítima a recusa da operadora ao fornecimento de home care e itens correlatos, por ausência de cobertura contratual e legal, não sendo cabível a imposição judicial de obrigação não prevista no contrato. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: Lei. 9.656/1998, art. 10, inc. VI, § 4o, § 13, inc. I e II; art. 10-B; art. 12, inc. I, alínea “c”, inc. II, alínea “g”. Res. ANS n. 465/2021, arts. 1o a 3o. Res. ANVISA RDC n. 11/2006. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715897-57.2020.8.07.0001, Rel(a). SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, p. 22/5/2025. TJDFT, APC 0737638-51.2023.8.07.0001, Rel(a). CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, p. 26/3/2025 (Acórdão 2056449, 0724870-28.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE POR AUTOGESTÃO. HOME CARE NA MODALIDADE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde por autogestão contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da negativa de custeio de tratamento na modalidade home care. A obrigação de custeio do home care foi mantida, por não ser objeto do recurso. A controvérsia recai exclusivamente sobre a responsabilização civil por danos morais e o valor da indenização fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de custeio do tratamento domiciliar na modalidade assistência domiciliar configura ato ilícito indenizável por danos morais; e (ii) verificar se o valor da indenização fixada na sentença deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração da responsabilidade civil por danos morais exige a prática de ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, o que não se verifica na hipótese em que a conduta da operadora está amparada em cláusula contratual expressa. 4. A jurisprudência do STJ distingue entre internação domiciliar (substitutiva da hospitalar) e assistência domiciliar (de caráter ambulatorial), sendo esta última passível de exclusão contratual, nos termos do Enunciado n. 64 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. 5. O regulamento do plano GDF Saúde exclui expressamente o custeio de internação e assistência médica domiciliar, não havendo ilicitude na negativa de cobertura do tratamento home care na modalidade assistência domiciliar. 6. A ausência de previsão contratual específica para custeio da assistência domiciliar, associada à ausência de substituição à internação hospitalar, afasta o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; Lei no 9.656/1998, art. 10, VII; Regulamento do Plano GDF Saúde, arts. 14, XV, e 78. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.2.2023, DJe 16.2.2023; STJ, AgInt no REsp 2.097.702/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.4.2025, DJEN 24.4.2025; STJ, AgInt no REsp 2.023.668/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17.6.2024, DJe 19.6.2024; Enunciado 64 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; Súmula 608/STJ (K) (Acórdão 2034055, 0716164-36.2024.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.) Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Considerando o interesse de incapaz, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2026 14:26:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador